Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-62.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (50 PORÇÕES DE CRACK) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, "CAPUT", DA LEI 11.343/06, BEM COMO A MITIGAÇÃO DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL, COM A SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – NEGATIVA DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS – SEGUROS E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (50 PORÇÕES DE CRACK) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, "CAPUT", DA LEI 11.343/06, BEM COMO A MITIGAÇÃO DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL, COM A SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – NEGATIVA DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS – SEGUROS E COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONFIRMANDO OS FATOS NARRADOS NA PEÇA INCOATIVA – TRAFICÂNCIA DELINEADA – QUANTIDADE E PERNICIOSIDADE DOS ENTORPECENTES INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL DOSADOS COM CRITÉRIO – INCREMENTO DA BASILAR EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DOS ARTIGOS 59 DO CP E 42 DA LEI 11.343/06 (MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA) – ESPECIFICIDADE DA RENITÊNCIA JUSTIFICA O AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA EM MAIOR FRAÇÃO (1/4) – NÓDOAS CRIMINAIS PRETÉRITAS, INDICATIVAS DA INCLINAÇÃO DO RECORRENTE AO ILÍCITO, OBSTAM O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO E TAMPOUCO SE COADUNAM COM A SUBSTITUIÇÃO PENAL ALMEJADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500067-62.2020.8.26.0559, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é apelante JEFERSON SILVA CRUZ, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-62.2020.8.26.0559 - Voto no 51163
2
Voto no 51163
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500067-62.2020.8.26.0559
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (Processo no 1500067-62.2020.8.26.0559)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: JEFERSON SILVA CRUZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Wilton Molina Saloio
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (50
PORÇÕES
DE
CRACK)
–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO
28, “CAPUT”, DA LEI 11.343/06, BEM COMO A MITIGAÇÃO DAS PENAS E
DO REGIME PRISIONAL, COM A SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES –
PLEITOS
INATENDÍVEIS
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS – NEGATIVA DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS –
SEGUROS E COESOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONFIRMANDO OS
FATOS NARRADOS NA PEÇA INCOATIVA – TRAFICÂNCIA DELINEADA –
QUANTIDADE
E
PERNICIOSIDADE
DOS
ENTORPECENTES
INCOMPATÍVEL
COM
O
CONSUMO
PESSOAL
–
CONDENAÇÃO
INARREDÁVEL – PENAS E REGIME PRISIONAL DOSADOS COM CRITÉRIO
– INCREMENTO DA BASILAR EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES
DOS ARTIGOS 59 DO CP E 42 DA LEI 11.343/06 (MAUS ANTECEDENTES
E NATUREZA DA DROGA) – ESPECIFICIDADE DA RENITÊNCIA JUSTIFICA
O AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA EM MAIOR FRAÇÃO (1/4) –
NÓDOAS CRIMINAIS PRETÉRITAS, INDICATIVAS DA INCLINAÇÃO DO
RECORRENTE
AO
ILÍCITO,
OBSTAM
O
RECONHECIMENTO
DO
PRIVILÉGIO E TAMPOUCO SE COADUNAM COM A SUBSTITUIÇÃO PENAL
ALMEJADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-62.2020.8.26.0559 - Voto no 51163
3
VOTO DO RELATOR
JEFERSON SILVA CRUZ foi condenado pelo r.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO,
nos
autos
do
Processo
no
1500067-62.2020.8.26.0559, sentença da lavra da eminente
Juíza de Direito Dra. Luciana Cassiano Zamperlini Cochito,
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, às
penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial fechado e, ao pagamento de 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa, fixados no mínimo legal, sendo negado
o recurso em liberdade (fls. 282/295).
O apelante foi processado porque, no dia 08 de
janeiro de 2020, por volta das 14h00min, na Avenida Antônio
Antunes Júnior, no 1000, Jardim Renascer, na cidade de São
José do Rio Preto, transportava e tinha em depósito, para
posterior entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta)
porções de crack, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Apela, pleiteando a absolvição por fragilidade
das provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta
para a prevista no artigo 28, “caput”, da Lei 11.343/06.
Requer, ainda, a mitigação das penas e do regime prisional,
com a substituição por vicariantes (fls. 332/354).
Contrariado o recurso (fls. 360/363), o douto
Procurador de Justiça, Dr. José Carlos Meloni Sícoli, opina
pelo seu desprovimento (fls. 371/377).
É o relatório.
Descabido
a
JEFERSON
recorrer
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-62.2020.8.26.0559 - Voto no 51163
4
liberdade, pois respondeu preso ao processo e, prolatada a
sentença
penal
condenatória,
subsistem
os
motivos
ensejadores de sua custódia cautelar.
No mérito, o reclamo não comporta guarida.
As provas produzidas em ambas as fases
persecutórias demonstram, seguramente, a materialidade e a
autoria do crime imputado ao apelante, não se cogitando, por
conseguinte, a absolvição pretendida.
Narra a peça matriz que policiais realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que avistaram
o recorrente em nítida atividade de mercancia. Ao perceber a
viatura, sem sucesso, JEFERSON tentou fugir. Realizada a
abordagem, com ele foram localizadas 05 (cinco) pedras de
crack e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove) reais. Em sua
casa, escondidas no telhado, os policiais acharam outras 45
(quarenta e cinco) porções da mesma droga.
JEFERSON negou a traficância, aduzindo que
os entorpecentes seriam destinados a seu consumo.
Contudo, sua escusa não convence.
Os policiais Marcelo e Arthur esclareceram
que realizavam campana em local conhecido como ponto de
tráfico, oportunidade em que avistaram dois indivíduos em
atitude suspeita. Realizada a abordagem, JEFERSON tinha
em seu poder 05 (cinco) pedras de crack e R$ 29,00 (vinte e
nove reais) em dinheiro. Indagado, ele admitiu a traficância,
declinando que havia mais entorpecentes em sua residência,
onde foram apreendidas outras 45 (quarenta e cinco) porções
da mesma droga, escondidas no telhado.
Como se vê, os fatos descritos na denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-62.2020.8.26.0559 - Voto no 51163
5
foram integralmente roborados pelas palavras dos policiais,
que não podem ser desprezadas única e exclusivamente em
razão de sua condição funcional, ainda mais quando
prestadas em Juízo, sob as garantias do contraditório.
Neste
sentido,
firme
a
orientação
jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça: “a
condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas foi fundamentada nos depoimentos dos
policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em
juízo e em consonância com as demais provas existentes nos
autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que
corroborada por outros elementos probatórios, pode ser
utilizada para ensejar uma condenação” (AgRg no AREsp
1391212/SP, Min. Ribeiro Dantas, jg. 19/02/2019).
Não diferente é o posicionamento adotado por
esta C. Câmara Criminal: “as firmes e seguras palavras dos
policiais, aliadas à circunstância da prisão em flagrante, não
foram maculadas pelas desencontradas negativas de autoria
ou pela retratação judicial deixando clara a responsabilidade
criminal
de
ambos,
pelos
dois
delitos”
(Ap.
1502835-46.2019.8.26.0542,
Des.
Edson
Brandão,
jg.
17/06/2020).
Nada há nos autos capaz de retirar a
credibilidade de seus testemunhos, sendo certo, ainda, que
não teriam razão alguma para imputar, levianamente, delito
extremamente grave a pessoa que sabem ser inocente.
E a despeito dos argumentos expendidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-62.2020.8.26.0559 - Voto no 51163
6
combativo patrono, a quantidade, a natureza e a forma de
acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, totalmente
incompatíveis com o uso pessoal, denotam, claramente, o
intuito mercantil do recorrente.
Ademais, a simples alegação de usuário não
lhe retira a condição de traficante, sendo muito comum a
união das duas figuras em um mesmo indivíduo que, para
sustentar seu vício, imiscui-se na mercancia.
Sendo assim, diante do robusto conjunto
probatório produzido nos autos, impossível a desconstituição
da r. sentença condenatória, única e exclusivamente, em
razão do pequeno equívoco material constante às fls. 292.
Inarredável,
portanto,
a
condenação
de
JEFERSON como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
11.343/06.
As penas foram dosadas com critério e, por
tal, não comportam reparos.
Considerando-se
o
passado
conspurcado
apelante (fls. 97), bem como a natureza perniciosa do
entorpecente apreendido, a basilar afastou-se um pouco do
mínimo legal, sendo fixada em 06 (seis) anos de reclusão,
mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Nesta
fase,
nenhuma
ilegalidade
a
ser
sanada, porquanto o incremento está em plena harmonia
com as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da
Lei 11.343/06, não se mostrando, também, desarrazoado ou
desproporcional. Na fase seguinte, em se cuidando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500067-62.2020.8.26.0559 - Voto no 51163
7
reincidente específico (fls. 98), circunstância a denotar maior
desvalor à conduta praticada, escorreito o agravamento da
reprimenda em 1/4 (um quarto), restando definitivos ao
apelante 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e
pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
As nódoas criminais pretéritas ostentadas
pelo apelante, indicativas de sua inclinação ao ilícito, obstam
o redutor do § 4o, da Lei 11.343/06 e tampouco se coadunam
com a almejada substituição penal, que também não seria
possível em razão do total da pena cominada.
Pelos mesmos motivos precitados, aliados ao
montante e à alta nocividade do crack, adequada a eleição do
regime prisional mais gravoso.
Nesta linha: “devidamente fundamentada a
negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 com fulcro nos maus
antecedentes ou reincidência, não há falar em constrangimento
ilegal. Precedentes. 3. A quantidade, a natureza e a variedade
da droga apreendida constituem fundamento idôneo a
justificar tanto a imposição do regime mais severo quanto o
indeferimento da substituição das penas” (STJ, AgRg no HC
532940/SP, Min. Nefi Cordeiro, jg. 10/03/2020).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator